Tribunal: STF
Processo: Rcl 74360
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vinicius Queiroz de Souza formalizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Pretende, em síntese, seja determinado que “a autoridade reclamada proceda com a imediata disponibilização à defesa técnica do ora reclamante dos seguintes procedimentos/autos: (i) Procedimento Investigatório Criminal n.º 0807092-07.2024.8.15.0181; (ii) Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal n.º 0807293- 96.2024.8.15.0181 e (iii) Pedido de Prisão Preventiva n.º 0839073- 12.2024.8.15.0001 por parte da 4ª Vara Regional das Garantias de Campina Grande/PB;”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A autoridade reclamada, ao prestar informações (eDoc 28), ressaltou que “restou indeferido a habilitação e deferida a prorrogação pelo prazo de 90 (noventa) dias para conclusão da investigação”, porquanto o indeferimento da habilitação da defesa nos autos de procedimento investigativo instaurado justifica-se “nos desdobramentos da medida cautelar, inclusive ante os indícios concretos na necessidade de alargamento da ordem, bem como em razão da pendência de diligências complementares ainda não entregues”.



    Anoto, porém, o entendimento desta Suprema Corte no sentido de garantir o acesso amplo da defesa a procedimento investigatório, salvo quanto às diligências em curso, com apoio na autoridade do enunciado n. 14 da Súmula Vinculante (Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EMANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber) 



    3. Ante o quadro, julgo parcialmente procedente a reclamação, para garantir ao reclamante acesso aos autos dos feitos criminais indicados, salvo quando se referirem a diligências em curso, nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário no inquérito n. 3.983, relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016. 



    4. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação, o Ministério Público do Estado da Paraíba.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente